Tribunal: TJDFT
Processo: 0010300-43.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0010300-43.2014.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA EMBARGADO: BANCO SAFRA S A, BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, DELMA SANTOS VIEIRA, DOUGLAS SANTOS VIEIRA, IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA, J P ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, JOSE MOACIR DE SOUSA VIEIRA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP e por IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA em face do Acórdão de ID 28757692, que conheceu e negou provimento às Apelações Cíveis interpostas em face da sentença. Em uma análise inicial do recurso da Imobiliária Monte Carlo, verifico que a tese sobre a fixação de honorários de sucumbência por equidade refere-se a matéria não aventada na apelação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a segunda embargante, Imobiliária Monte Carlo LTDA, para se manifestar acerca de possível conhecimento parcial do recurso por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 1 de outubro de 2021 17:44:36. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador